Tribunal: TJES
Processo: 5000049-11.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-11.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO LEAL MOREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000049-11.2022.8.08.0058
ORIGEM:
Juízo de Ibitirama - Vara Única
RECORRENTES:
ANTONIO LEAL MOREIRA e BANCO C6 S.A.
RECORRIDOS:
ANTONIO LEAL MOREIRA e BANCO C6 S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a suposta proposta de portabilidade de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega a parte autora que, ao ter verificado sua conta corrente no Banco Banestes, fora surpreendido com a presença do montante de R$ 35.527,84 (trinta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais). Aduz que nunca realizou o referido empréstimo junto a ré. Durante o curso processual, informa ter efetuado o depósito judicial do mencionado valor. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar inexistente o contrato objeto dos autos e determinar a compensação do valor depositado judicialmente e o valor das parcelas eventualmente descontadas em benefício do autor, devendo ser restituída a diferença em favor da requerida. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, este foi julgado improcedente.

(3).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial. Em síntese, a autora busca a reforma da sentença para que haja a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A ré por sua vez, requer a reforma da sentença para o julgamento improcedente de todos os pedidos autorais.

(4).
Da preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela parte ré em sede de recurso inominado. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(5).
Em relação ao mérito, as razões de decidir do Juízo sentenciante devem ser confirmadas, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] Vale lembrar, ainda, que a Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III artigo 3º) e exige contrato assinado (inciso II do artigo 3º), além de autorização que, se for assinada de forma de eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação, garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º). Assim, em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual. No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos, constando fotografia digital que o autor tirou de si mesmo (selfie) em sua residência (id nº 14760502), não é capaz de afastar a versão autoral de contato para fins de consulta de possível antecipação de restituição de imposto de renda, conforme depoimento pessoal prestado nos autos, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação, que foi apresentada juntamente com demonstração de disposição de devolução imediata do valor que foi disponibilizado (id nº 14835996). [...]”.

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta do autor, que já foram depositados judicialmente durante o curso do processo, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(7).
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE

para reformar
parcialmente
a decisão objurgada, de modo a condenar

a ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de

R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(10).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)